Tribunal: STF
Processo: ARE 1363255
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação ordinária de cobrança. 3. Efeitos da coisa julgada. Recurso extraordinário provido. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.